Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. VÍCIO SANÁVEL. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência de comprovação de prejuízo à Executada, em razão da juntada tardia do demonstrativo de cálculo do débito, impõe a rejeição da impugnação, por se tratar de vício sanável, mormente quando exercido o contraditório e afastada a penalidade do art. 523, § 1o, do CPC/15 com o pagamento do valor incontroverso.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.